Tribunal: STF
Processo: RHC 84901
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. Ação penal. Condenação por 
   furto qualificado. Absolvição por falta de provas. Necessidade de 
   exame da prova. Questão dependente de cognição plena. 
   Inadmissibilidade na via excepcional. RHC a que se nega 
   provimento. Precedentes.
Pedido de absolvição por falta de 
   provas não cabe no âmbito do processo de habeas corpus, quando 
   dependa de reexame das evidências produzidas em juízo.